Tribunal: TJBA
Processo: 8013694-62.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013694-62.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBENILTON DE JESUS SOARES Advogado(s): DANIEL ARAUJO RODRIGUES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NA COLUNA LOMBAR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO. EXAMES PARTICULARES INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PROVA TÉCNICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS ALEGADAMENTE DESEMPENHADAS. REQUISITOS DA LEI Nº 8.213/1991 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário acidentário, ao fundamento de que não foram comprovados incapacidade laboral e nexo causal ou concausal entre as atividades de confeccionador de pneus e as patologias degenerativas constatadas na coluna lombar do segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as alterações degenerativas na coluna lombar do segurado configuram incapacidade laboral apta a justificar a concessão de benefício previdenciário acidentário; (ii) estabelecer se há nexo causal ou concausal entre as patologias diagnosticadas e as atividades laborais exercidas na fabricação de pneus. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de benefício previdenciário acidentário exige demonstração do acidente de trabalho ou de doença a ele equiparada, da perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual e do nexo causal entre a lesão e o labor. O laudo pericial judicial constata alterações degenerativas na coluna lombar, consistentes em espondiloartrose e abaulamentos discais em L2-L3 e L4-L5, classificadas sob os CIDs M47.9 e M51.3, mas afirma inexistir incapacidade laboral, por ausência de sintomatologia e de sequelas funcionais. A perícia judicial registra marcha normal, mobilidade, trofismo e motricidade preservados, provas negativas para compressão neurológica e inexistência de comprometimento funcional da coluna. As patologias diagnosticadas têm natureza degenerativa e não decorrem do trabalho exercido nem de acidente de trabalho, segundo conclusão expressa do perito judicial. A ausência de comprovação das reais atividades laborais descritas na inicial enfraquece a alegação de nexo causal ou de sobrecarga ergonômica relacionada ao trabalho. Exames de imagem e atestados particulares anteriores à perícia apenas comprovam alterações estruturais degenerativas, mas não demonstram incapacidade funcional nem afastam a conclusão técnica produzida sob contraditório. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, mas a desconsideração da prova técnica exige elementos robustos em sentido contrário, inexistentes no caso. A existência de patologia degenerativa não equivale, por si só, à incapacidade laboral, pois a proteção previdenciária acidentária ampara a perda ou redução da capacidade produtiva, e não a doença isoladamente considerada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício previdenciário acidentário exige comprovação cumulativa de incapacidade laboral e de nexo causal ou concausal entre a lesão e o trabalho. 2. Alterações degenerativas na coluna lombar, desacompanhadas de sequelas funcionais ou redução da capacidade laboral, não autorizam a concessão de benefício acidentário. 3. A conclusão da perícia judicial prevalece quando os documentos particulares e exames de imagem não demonstram incapacidade funcional nem afastam a ausência de nexo ocupacional. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 20, 59, 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0308496-30.2013.8.05.0274, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 08.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 8044984-63.2021.8.05.0039, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, 2ª Vice-Presidência, j. 13.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 0057017-93.2011.8.05.0001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 27.11.2024.